Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial, cabe ao juiz verificar apenas se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil e se existem circunstâncias que impossibilitem o prosseguimento do feito.

2. A inclusão de valores não devidos, nos cálculos da execução, não é causa de emenda a inicial. De acordo com o artigo 525 do CPC, o excesso nos valores apresentados configura matéria que deve ser suscitada pela parte executada em sua impugnação à pretensão executiva. Precedentes.

3. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial da execução, não cabe ao magistrado determinar a exclusão de valores executados referentes a honorários contratuais e multa moratória.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.